Tribunal: TJDFT
Processo: 0732240-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732240-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASBRAPP - ASSOCIACAO BRASILIENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, em Ação Civil Pública proposta por ASBRAPP - ASSOCIACAO BRASILIENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação civil pública proposta em 25/04/2023 pela Associação Brasiliense de Peritos Papiloscopistas (ASBRAPP) em desfavor do Distrito Federal. A entidade requerente, na condição de substituta processual dos Peritos Papiloscopistas da Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF), afirma que “Os servidores que possuem filhos menores de idade são beneficiários do Auxílio Creche e Pré Escola, quantia paga em holerite destinada ao custeio de creche particular, quando não ofertada pela próprio Estado de forma direta. Ocorre que ao efetuar o pagamento da assistência, o Requerido efetua o desconto na remuneração denominado como ‘cota parte pré-escola’. Por entender que esse desconto não é legítimo, pelas razões expostas abaixo, ajuíza a presente demanda.” (id. n.o 156590789, p. 2). Na causa de pedir distante, expõe que (i) o Decreto Federal n.o 977/1993 (o qual dispõe sobre a assistência pré-escolar destinada aos dependentes dos servidores públicos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional) é formalmente inconstitucional, porquanto “(...) não poderia o Distrito Federal estabelecer Decreto Distrital com o desconto para os representados. (...) haja vista que a União Federal é a única que detém competência para o feito.” (id. n.o 156590789, p. 6-7); que (ii) “(...) o decreto extrapolou os limites legais e impôs ao servidor o pagamento da chamada cota-parte da assistência pré-escolar de seus dependentes, ainda que o Legislador Constitucional e Infraconstitucional tenha garantido a gratuidade da referida assistência. É indiscutível, assim, a inconstitucionalidade do dispositivo contido em decreto que, em clara violação ao texto constitucional, pretende impor o referido ônus aos servidores. Como exposto anteriormente, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente garante a obrigatoriedade do Estado em fornecer ensino público; além disso, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (Lei no 9.394/96, art. 4o, inciso IV) reforça esse direito, consignando expressamente a sua gratuidade.” (id. n.o 156590789, p. 4); e (iii) que o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) tem precedentes no sentido de que o Decreto Federal n.o 977/1993 restringiu o acesso à educação dos dependentes dos substituídos, violando, assim, o texto constitucional, bem como reconhecendo a natureza indenizatória do valor despendido pelos Policiais Civis do DF para o custeio do Auxílio Creche e Pré Escola (autorizando, assim, a devolução do quantum aos referidos servidores públicos distritais). Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia do Estado, “(...) para que determine a imediata suspensão de novos descontos sobre os vencimentos dos representados, a título de cota parte do servidor, relativos ao auxílio-creche ou pré-escolar;” (id. n.o 156590789, p. 8, Seção 4, letra “a”). No mérito, pleiteia que “(...) seja a presente julgada totalmente procedente, confirmando a tutela de urgência que certamente será concedida, e declarando a imediata suspensão de novos descontos sobre os vencimentos dos representados, a título de cota parte do servidor, relativos ao auxílio-creche ou pré-escolar;” (id. n.o 156590789, p. 8, Seção 4, letra “c”). Após o cumprimento de diligências atinentes à emenda da petição inicial, os autos vieram conclusos no dia 26/06/2023. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Vale observar que a tutela provisória é um instituto jurídico compatível com o microssistema processual coletivo, conforme previsto no caput do art. 12 da Lei n.o 7.347/1985: “Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.”. O objeto da presente demanda coletiva diz respeito à (in)constitucionalidade e à (i)legalidade do Decreto Federal n.o 977/1993, o qual institui formas de participação (intituladas cota-parte) do servidor público no custeio do Auxílio Creche e Pré-Escola. Sem embargo dos vários fundamentos substanciosos expostos pela ASBRAPP na petição inicial, é preciso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o Juiz não é obrigado a responder todas as questões jurídicas suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado o motivo idôneo e suficiente para proferir a sua decisão, desde que exponha a sua convicção de forma devidamente fundamentada (3a T., AgInt no REsp 1.920.967/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 3/5/2021). No presente caso, a demandante logrou demonstrar que a jurisprudência do TJDFT é no sentido de que o Decreto Federal n.o 977/1993 obsta o cumprimento, pelo Estado, do seu dever de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade (art. 208, IV, da Constituição Federal de 1988, c./c. art. 54, IV, da Lei n.o 8.069/1990). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUXÍLIO CRECHE E PRÉ-ESCOLAR. SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DOS QUADROS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO DO BENEFÍCIO. DECRETO No 977/93. DESCONTOS INDEVIDOS. EXTRAPOLAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Importa inovação recursal o pleito trazido pela parte recorrente que não foi ventilado anteriormente, o que dá ensejo ao não conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. 2. Nos termos do artigo 208 da Constituição Federal, reproduzido pelo art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no. 8.069/1990), é dever do Estado assegurar educação infantil gratuita em creche e pré-escola às crianças até 5 (cinco) anos de idade. 3. Na contramão das normas constitucional e legal que asseguram a educação infantil gratuita, o Decreto no 977, de 10 de setembro de 1993, criou a assistência pré-escolar destinada aos dependentes dos servidores públicos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, prevendo o custeio do benefício com a participação do servidor e do órgão ou entidade a que está vinculado. 4. Tratando-se de norma secundária, a exigência de custeio parcial por parte do servidor em relação ao auxílio creche e pré-escolar percebido mostra-se ilegítima, tendo a norma impugnada (Dec. 977/93) extrapolado sua função regulamentar ao estatuir o custeio por parte do beneficiário, não previsto na lei ordinária instituidora. 5. Considerando que o auxílio creche (pré-escolar) é uma verba indenizatória que, pela sua natureza, é de responsabilidade exclusiva da União, a participação do servidor público no seu custeio, além de implicar a indevida transferência da responsabilidade estatal em clara ofensa às normas constitucional e legal regentes, acaba por promover uma indevida redução no valor do benefício, mostrando-se indevidos os descontos realizados sob essa rubrica. Precedentes Jurisprudenciais 6. Reexame necessário conhecido e desprovido. Apelação voluntária parcialmente conhecida e, na extensão, não provida (TJDFT, 1a Turma Cível, Processo n.o 0702494-33.2021.8.07.0018, Acórdão n.o 1379003, rel.a Des.a Simone Lucindo, j. 13/10/2021) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUXÍLIO CRECHE E PRÉ-ESCOLAR. SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DOS QUADROS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO DO BENEFÍCIO. DECRETO No 977/93. DESCONTOS INDEVIDOS. EXTRAPOLAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJDFT, 1a Turma Cível, Processo n.o 0702494-33.2021.8.07.0018, Acórdão n.o 1390928, rel.a Des.a Simone Lucindo, j. 01/12/2021) O CPC prevê que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput). Nessa ordem de ideias, pode-se concluir que o pedido da associação autora goza de verossimilhança fática e de plausibilidade jurídica, esta podendo ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito da requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, porque “(...) os representados sofrem mensalmente com os descontos em folha de pagamento, ainda que ilegais, que que deverá acontecer caso a tutela de urgência não seja concedida.” (id. n.o 156590789, p. 8). Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, o Estado poderá tornar a descontar as cotas-partes dos Peritos Papiloscopistas da PC-DF. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que doravante, o Distrito Federal não poderá efetuar descontos nas remunerações dos Peritos Papiloscopistas da PC-DF, a título de cota-parte destes no custeio do Auxílio Creche e Pré-Escola regulamentado pelo Decreto Federal n.o 977/1993. (...)” Em suas razões recursais, o ente público réu informa que, na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta em seu desfavor, na qual foi deferido pedido de tutela de urgência para obstar a realização de descontos nas remunerações dos Peritos Papiloscopistas da PCDF a título de cota-parte no custeio dos Auxílios Creche e Pré-Escola, nos termos da decisão acima transcrita. Argumenta que há vedação legal ao deferimento de medidas liminares contra a Fazenda Pública que impliquem em pagamento imediato de valores, antes do trânsito em julgado da ação principal. Colaciona jurisprudências. Sustenta que não foram apresentados elementos suficientes nos autos principais para demonstrar a probabilidade do direito dos agravados, tendo em vista que os descontos referentes à cota-parte do benefício de assistência pré-escolar são implementados na Folha de Pagamento dos servidores da Polícia Civil do DF, em cumprimento ao Decreto no 977/1993 do Presidente da República. Destaca que o referido decreto “(...) não inovou na ordem jurídica, ao estabelecer a cota-parte do servidor para o custeio do benefício, apenas especificou com maiores detalhes como seria prestada a assistência pré-escolar, principalmente nos aspectos procedimentais, ou seja, os critérios que devem ser obedecidos.” Assim, “(...)a assistência pré-escolar é custeada pelo Estado e pelo servidor, sem que haja qualquer ilegalidade no desconto da cota-parte correspondente.” Aduz que a ação originária foi proposta por associação de servidores em nome de seus representados, não podendo abranger toda a categoria funcional. Colaciona jurisprudências. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme relatado, o ente público agravante se insurge contra a decisão que determinou a suspensão de descontos na folha de pagamento dos Peritos Papiloscopistas da Polícia Civil do Distrito Federal. Com razão. Em análise ao processo originário, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência naquele feito. De início, não se observa urgência na concessão da medida, haja vista que a cota-parte descontada na folha de pagamento dos servidores substituídos corresponde a um valor de pequena monta, que não compromete de forma significativa a renda dos associados. Ademais, o art. 2o-B da Lei 9.494/1997 prevê que “a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.” Considerando que a suspensão do desconto da cota-parte prevista no Decreto no 977/1993 configurará, por via indireta, uma vantagem pecuniária concedida a uma categoria inteira de servidores, somente após o trânsito em julgado de eventual sentença de procedência os descontos poderão cessar. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA). PRETENSÃO. CONCESSÃO IMEDIATA DE APOSENTADORIA INTEGRAL POR INVALIDEZ EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE SERVIÇO COM SUSPENSÃO DE DESCONTOS PROVENIENTES DE IMPOSTO DE RENDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE CONCEDER A APOSENTADORIA E A ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. VANTAGEM PECUNIÁRIA. IMPLANTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOB A FORMA DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. CONCESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. RISCO DE DANO OU PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. DANO REVERSO PATENTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A liberação de recursos, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são medidas impassíveis de serem concedidas em sede de antecipação de tutela, pois encontram obstáculo na legislação específica que regula a concessão das tutelas provisórias contra a Fazenda Pública, que as sujeita à condição de somente serão passíveis de efetivação após o trânsito em julgado da sentença que as concede como forma de ser privilegiado o interesse público coadunado com a segurança na gestão dos recursos públicos (Lei no 9.494/97, arts. 1o e 2o-B). 2. Do tratamento dispensado à concessão das tutelas provisórias em face da Fazenda Pública afere-se que, implicando a concessão imediata de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, com a consequente suspensão do decote implantado na folha de pagamento do servidor sob a rubrica de imposto de renda, concessão de vantagem remuneratória, porquanto enseja benefício de inatividade integral e abdicação de receita tributária, com o correlato reflexo no erário, inviável sua concessão em sede de antecipação de tutela sob o formato de tutela provisória de urgência, inclusive porque ausente o risco de a não concessão da medida irradiar ao servidor dano irreparável ou de improvável reparação e patente o risco de dano reverso aos cofres públicos ante as implicações que irradia. 3. Consoante se infere da literalidade do artigo 7o, § 2o, da Lei do Mandado de Segurança - Lei no 12.016/09, que se aplica às tutelas provisórias demandadas em sede de ação de conhecimento, por força do disposto no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, fica obstada a concessão de liminar que implique reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens de qualquer natureza, por implicar concessão de vantagem remuneratória e aumento de despesa pública em caráter liminar. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1054709, 07116305020178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 13/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CARDIOPATIA GRAVE - ART. 6o, INCISO XIV, DA LEI 7.713/88. PROVA INEQUÍVOCA DA ALEGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC. PRETENSÃO IRREVERSÍVEL. ÓBICE, ART. 273, §2o, DO CPC. PEDIDO ANTECIPATÓRIO OBSTADO POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 1o, CAPUT E §3o, DA LEI 8.437/92 E ART. 2-B DA LEI 9.494/97. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pretensão recursal que visa a concessão de tutela antecipada indeferida pela decisão resistida, para o deferimento da medida, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 273, do CPC, quais sejam: prova que convença da verossimilhança da alegação, e risco de dano irreparável e de difícil reparação. 2. Na hipótese,não há nos autos prova inequívoca que convença da verossimilhança da argumentação sustentada pelo agravante, de que a doença o acomete pode ser classificada como cardiopatia grave, de modo a isentá-lo do pagamento do imposto de renda, por força do disposto no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. 3. A análise da alegação sustentada na inicial, demandando dilação probatória, e exigindo a observância do contraditório e da ampla defesa que assiste à parte adversa, obsta a concessão da medida em sede de antecipação de tutela. 4. A pretensão recursal também se afigura manifestamente improcedente, por ser vedada a concessão de tutela antecipada quando constada a irreversibilidade da medida, consoante dispõe expressamente o art. 273, §2o, do CPC. 5. A argumentação sustentada no agravo também não se mostra relevante frente ao óbice legal imposto à concessão de provimento liminar em desfavor da Fazenda Pública, quando importe em pagamento de qualquer natureza ou quando importe no esgotamento, ainda que parcial, do objeto da ação, consoante dispõe o art. 1o, caput e §3o, da Lei 8.437/92. 6. Conforme dispõe o art. 2-B da Lei 9.494/97 o cumprimento da decisão judicial que importe em liberação de recursos públicos pressupõe o trânsito em julgado do provimento condenatório, obstando, assim, o deferimento da pretensão deduzida no agravo. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 917654, 20150020301060AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no DJE: 17/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre do prejuízo ao erário causado pela suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento de toda uma categoria de servidores públicos, bem como da dificuldade de reversão da medida em caso de improcedência do pedido. Posto isso, DEFIRO o pedido para conceder efeito suspensivo ao presente agravo e sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2023 15:53:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora